Tribunal: STF
Processo: ARE 1494217
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Município de Cumaru contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento ao agravo em recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em harmonia com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 da Repercussão Geral e que, no caso, é imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos.



    Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do tema nº 793 da Repercussão Geral ao caso dos autos.



    Nesse sentido, aduz 



    “Ao contrário dos medicamentos, cuja distribuição e fornecimento podem ser geridos de forma mais descentralizada e imediata, o fornecimento de alimentos especiais demanda uma abordagem mais integrada e planejada, considerando as especificidades nutricionais e as condições de saúde dos beneficiários. O Tema 793 do STF, que trata da responsabilidade da União, Estados e Municípios em relação ao fornecimento de medicamentos, não se aplica de forma análoga ao contexto dos alimentos especiais, uma vez que a dinâmica de fornecimento e a responsabilidade orçamentária são distintas.



    A União, ao estabelecer políticas públicas voltadas para a alimentação, assume uma responsabilidade primária em garantir que os alimentos especiais sejam fornecidos de maneira adequada e eficiente. Essa responsabilidade está alinhada com os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à alimentação adequada, previstos na Constituição Federal. Portanto, a análise do caso deve considerar que a União é o ente responsável pela execução das políticas de fornecimento de alimentos especiais, e não se pode transferir essa responsabilidade a outros entes federativos sem a devida análise das competências administrativas. 



    Diante do exposto, conclui-se que a situação em análise não se alinha com o entendimento consolidado no Tema 793 do STF, uma vez que o fornecimento de alimentos especiais possui características logísticas e orçamentárias que são planejadas e executadas pela União, conforme preconiza a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Assim, requer-se a Vossa Excelência que se reconheça a inaplicabilidade do referido tema ao presente caso, em razão das especificidades que envolvem a responsabilidade pelo fornecimento de alimentos especiais. 



    Ainda que se considere, na linha do entendimento que vem sendo adotado por esse eg. Supremo Tribunal Federal, que o Município tem obrigação de fornecer alimentação especial não incorporada ao Sistema Único de Saúde para a patologia apresentada pelo paciente (art. 196 da CF/88), o eg. TJPE não aplicou adequadamente a diretriz estabelecida por esse eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793. 



    Ocorre que apenas o Município de Cumaru integrou o polo passivo da ação. Por outro lado, não houve qualquer ressalva quanto ao Município ser ressarcido da parte que seria devida à União arcar, uma vez que, não tendo originariamente integrado o polo passivo da ação e não tendo o v. acórdão feito qualquer ressalva nesse sentido, aquele ente federado se recusa à compensação devida.



    (...)



    Por sua vez, o TJPE limitou-se a afirmar que o Estado e o Município são solidariamente responsáveis pelo tratamento de saúde de que necessita a parte autora. Contudo, não direcionou a obrigação para a União, conforme as regras de repartição de competência do SUS, nem determinou o ressarcimento ao Município de Cumaru. 



    Ao proceder dessa forma, o acórdão recorrido desrespeitou a interpretação conferida por essa Suprema Corte, em regime de repercussão geral, aos artigos 23, II, 196 e 198, da CF/88, a qual enunciou aos magistrados o dever de observar as regras de repartição de competências do SUS, para fins de direcionamento da obrigação e ressarcimento. 



    Diante da competência da União e dos Estados, dentro do SUS, para o financiamento dos diversos tratamentos e alto custo, cabia ao órgão julgador de origem declinar a competência para a Justiça Federal, a fim de ser apurada a responsabilidade da União pelos custos do tratamento dispensados judicialmente.



    (...)



    Assim, considerando a completude dos parâmetros delineados no julgamento do Tema 793, para a correta aplicação da tese consolidada por esse eg. STF, seria necessário que o eg. TJPE (i) excluísse o Município de Cumaru da presente demanda; (ii) direcionasse a obrigação de fornecimento do tratamento de alto custo para a União e o Estado de Pernambuco, determinando o ressarcimento ao Município de Cumaru; e, por conseguinte, (ii) reconhecesse sua incompetência para julgar a causa, remetendo o feito à Justiça Federal.



    Nesse contexto, conclui-se que o r. acórdão recorrido malferiu os artigos 23, II, 196 e 198 da CF/88, ao atribuir ao Município a obrigação de dispensação de tratamento de saúde que não integra a lista do SUS, cuja elaboração é de competência da União e dos Estados, sem assegurar o ressarcimento. 



    Numa palavra, ao Município de Cumaru não pode ser imputada a obrigação de providenciar o fornecimento do suplemento alimentar, por se tratar de atribuição atinente às competências dos entes federativos maiores (União e/ou Estados-membros) em matéria de saúde pública, nos termos da legislação de regência acima referida. 



    Nestes termos, é evidente que o Município de Cumaru não tem responsabilidade para custear o pretendido suplemento alimentar, devendo ser excluído da demanda ou o feito lhe ser julgado improcedente. 



    (...)



    Diante de tudo o que foi até aqui exposto, cabe ao Estado de Pernambuco e à União providenciar o suplemento ao recorrido, em razão disso, deve ser julgado improcedente o pedido em relação ao Município de Cumaru.



    O fornecimento do suplemento alimentar ainda que se venha alegar eventual responsabilidade solidária entre os Entes públicos pela saúde pública, forçoso reconhecer que com base na capacidade de cada ente, cabendo ao Município somente realizar a sua distribuição através das unidades básicas de saúde integrantes da Rede SUS.”



    Ao final, requer 



    “a) Conhecido e provido o presente Agravo Interno, para que, após afastada aincidência do Tema 916/STF, seja reformada decisão recorrida, no sentido de que seja admitido o Recurso Extraordinário ao STF, nos moldes exaustivamente delineados; 



    b) Intimado o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo da lei”. 



    É o relatório. Decido.



    O inconformismo não merece prosperar.



    Na decisão ora agravada, neguei seguimento ao agravo em recurso extraordinário com base nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco em face do Município de Cumaru/PE e do Estado de Pernambuco, objetivando que “sejam os demandados condenados à prestação continuada de fornecimento gratuito do medicamento NEOCATE LCP 400 G, 08 (oito) latas ao mês, ao paciente JOSÉ RAVI DA SILVA NASCIMENTO, portador de PROCTOCOLITE ALÉRGICA na forma e apresentação prescritas pelo médico, nos estabelecimentos públicos estaduais e/ou municipais de dispensação de medicamentos”.



    O Juízo de primeiro grau julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação a fim de:



    a) determinar que o ESTADO DE PERNAMBUCO e o MUNICÍPIO DE CUMARU forneça ao paciente JOSÉ RAVI DA SILVA NASCIMENTO, no prazo de 72 (setenta e duas horas), 08 (oito) latas por mês de NEOCATE LCP 400 G, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), confirmando, assim, a decisão proferida em sede de tutela de urgência;



    b) Determinar que a genitora do substituído apresente trimestralmente na Secretária de Saúde de receita médica atualizada, subscrita pelo médico que acompanha o infante ou por profissional integrante dos quadros do SUS.”



    Em sede de apelações cíveis interpostas pelo Estado de Pernambuco e pelo Município de Cumaru/PE, o Tribunal de origem deu “provimento PARCIAL aos recursos, tão somente para substituir a multa diária aplicada na decisão atacada pelo bloqueio de valores suficientes para aquisição do suplemento alimentar na forma prescrita pelo médico, mantida a sentença nos seus demais termos e fundamentos jurídicos”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Trata-se, no caso em questão, de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada com o escopo de obter o suplemento alimentar NEOCATE, necessário ao tratamento de saúde do substituído processual. 



    Pois bem. 



    Destaque-se, por ser relevante, que a tese firmada no julgamento do Recurso Especial nº. 1657156 (Tema 106), que estabeleceu requisitos ao Poder Judiciário quanto ao fornecimento excepcional de medicamentos não previstos na lista do SUS, não se aplica ao caso concreto. 



    Isso porque se trata de fornecimento de leite especial – NEOCATE – o qual, embora não fornecido pelo SUS, não está elencado na categoria de fármaco, não sendo, portanto, objeto do referido Recurso Especial. 



    Feitas essas considerações, e em consulta aos autos originários, verifica-se que a parte autora, ora apelada, é portadora de alergia à proteína ao leite de vaca, necessitando do uso contínuo do composto nutricional Neocate, conforme prescrição médica. 



    Dessa maneira, demonstrada a enfermidade da paciente, bem como a imprescindibilidade do leito prescrito, não há como desobrigar os apelantes do dever constitucional de fornecê-lo. 



    É necessário ainda considerar que a receita médica foi prescrita por profissional da área da saúde devidamente capacitado, com conhecimentos suficientes para saber a ação esperada do medicamento/suplemento alimentar, tendo solicitado medicação específica não por se tratar de uma escolha aleatória, mas pelo fato de esta trazer melhores resultados ao paciente, motivo pelo qual restou devidamente comprovada a necessidade do tratamento pleiteado. 



    Sabe-se que é dever do Poder Público, previsto no art. 196 e seguintes da Constituição Federal, assegurar saúde ao cidadão, garantindo-lhe meios adequados de acesso ao tratamento médico, fornecendo-lhe, inclusive, acaso necessário, medicamentos e afins. 



    A Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abrange a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto, conforme artigos 2º e 4º da Lei n. 8.0801990. Ou seja, em sendo competência comum a prestação de saúde à população, a responsabilidade é integral e conjunta, conforme art. 23, II, da Carta Magna.



    Aliás, o STF, ao interpretar o supracitado dispositivo, já sedimentou o entendimento de que a prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos representam uma responsabilidade solidária dos três entes federativos - não se tratando, portanto, de responsabilidade subsidiária. 



    Neste sentido, veja-se a seguinte tese fixada pelo STF, em sede de Repercussão Geral:



    (...)



    Nesse pensar, havendo a solidariedade, o paciente detém a liberdade para ajuizar a ação contra quaisquer dos entes federativos, seja isoladamente contra um seja em litisconsórcio. 



    Não custa registrar, a propósito, que a compreensão acima indicada foi sumulada por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do enunciado nº 131, assim redigido:



    (...)



    Nesse contexto, resta evidente que a solidariedade dos entes públicos nos processos de saúde permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos. 



    No caso em testilha, a parte autora ajuizou a ação tanto em face do Município quanto do Estado de Pernambuco, ambos afirmando, em seus respectivos recursos, não deter a “competência interna” para o fornecimento do bem da vida perseguido. 



    O Estado, ora recorrente, chegou a registrar que o suplemento deveria ser adquirido e fornecido pelo Município de Cumaru – que, por sua vez, consignou, em suas razões que a edilidade estadual seria detentora de tal ônus. 



    Ora, há de se ter em mente que a identificação dessas competências administrativas é por demais dificultosa – ao que tudo indica, inclusive entre os próprios entes -, razão pela qual, ajuizada a ação em face de determinado(s) ente(s), cumpre a estes satisfazerem a necessidade autoral da medicação/suplementação, suprindo a urgência necessária ao caso.



    O que não se pode permitir é que o jurisdicionado, portador da necessidade imediata do serviço de saúde, fique à mercê da definição do ente competente, em especial quando a própria Administração põe entraves e dúvidas objetivas a respeito, como está ocorrendo na presente demanda. 



    Nessa perspectiva, levando-se em conta que a demanda foi deflagrada contra o Município de Cumaru e o Estado de Pernambuco – os quais, repise-se, detêm responsabilidade solidária em casos como o que ora se apresenta -, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser por eles suportada, diante do caráter urgente da medida. 



    A conclusão acima não impede que os entes, entre si, resolvam quanto à efetiva competência no fornecimento, como também ajuízem, caso entendam necessário, eventual ação regressiva.”



    Pois bem.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 



    O entendimento adotado pelo Tribunal local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema 793 da Repercussão Geral. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.271.666/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 20/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. INDISPENSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ATESTADA POR MÉDICOS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. AUSÊNCIA DO SUPLEMENTO NA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. II - O custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. III - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. IV - O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do suplemento alimentar é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.351.408/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2020. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do fornecimento do alimento especial pleiteado, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE nº 1.267.067/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.”



    Em suas razões recursais, contudo, o agravante deixou de impugnar, de forma específica, a totalidade dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, restando incólume o óbice referente à incidência da Súmula nº 279, por necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, limitando-se o agravante a repisar os argumentos da harmonia do acórdão recorrido com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 da Repercussão Geral.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas da Suprema Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não conhecido” (ARE nº 1.507.108/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 20/9/24).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, C/C 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. Requisito expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço. 2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente os motivos indicados na decisão monocrática de Relator. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. Precedentes. 3. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (ARE nº 871.589/AP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 4/4/25).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que implicou o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo tendo em conta o óbice previsto na Súmula 287/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Está em discussão a possibilidade de conhecimento de agravo interno quando não impugnados especificadamente os fundamentos do ato questionado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º).



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno não conhecido, com majoração da verba honorária” (ARE nº 1.533.867/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 11/4/25).



    Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício de prestação continuada. Comprovação da vulnerabilidade. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE nº 1.484.944/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/6/24).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo regimental. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente